Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE LAPAROTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA PARA DRENAGEM E/OU BIOPSIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002- STF. REPERCURSSÃO GERAL RECONHECIDA. PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública, por força das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Precedentes TJDFT.
2. A discussão sobre o cabimento da condenação de pessoa jurídica de direito público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da Defensoria Pública integrante de sua estrutura administrativa, é tema afeto ao Supremo Tribunal Federal sob o rito de repercussão geral (Tema 1.002, rel. Min. Roberto Barroso), cujo mérito ainda não foi julgado.
3. Assim, por ora, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.